Tribunal: STF
Processo: HC 72314
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:    HABEAS  CORPUS.    CONSTRANGIMENTO   ILEGAL  QUE
CONSISTIRIA  NA AUSÊNCIA  DE ADVOGADO  DURANTE  O INTERROGATORIO  E A
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. TESTEMUNHAS DA DEFESA QUE NÃO TERIAM SIDO
INQUIRIDAS.   SENTENÇA   DESFUNDAMENTADA.  PROVA   INSUFICIENTE  PARA
CONDENAÇÃO.
          Nulidades inexistentes.
          Não  estando  o  interrogatorio  sujeito  ao  princípio  do
contraditorio,  a presenca de  advogado ao ato não constitui elemento
essencial a sua validade.
          Caso  em que, não havendo advogado constituido, foi nomeado
defensor  ao  paciente, o  qual  ofereceu defesa  previa  e alegações
finais, além de haver apelado da sentença.
          Participou,  ainda, da inquirição das testemunhas arroladas
na  denuncia,  as  quais  também  foram  arroladas  pela  defesa, não
havendo,  por isso, que se falar em não-inquirição das testemunhas do
paciente.
          Sentença   e  acórdão   foram   devidamente  fundamentados,
inexistindo  espaco, no habeas corpus, tão-somente para apreciação da
alegação de insuficiência de prova para a condenação.
          Habeas corpus indeferido.